Tribunal: CARF
Processo: 10120.723115/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PROCURADOR DO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 57, § 3o do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS NÃO APRESENTADAS.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Não tendo a contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu direito, deve ser mantido o lançamento consubstanciado em notificação fiscal de lançamento.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA APLICADA ISOLADAMENTE PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO. CONCOMITÂNCIA. FATOS GERADORES POSTERIORES A VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 351/2007. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
A edição da Medida Provisória no 351 de 2007, convertida na Lei no 11.488 de 2007, que alterou a redação do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
ACRÉSCIMOS LEGAIS. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.723115/2011-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.711 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
MARIA ELIAS DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PROCURADOR DO RECORRENTE.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
57, § 3o DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa
em sede recursal, o artigo 57, § 3o do Regimento Interno do CARF (RICARF)
autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela
autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as
razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS NÃO APRESENTADAS.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Não tendo a
contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu direito, deve ser
mantido o lançamento consubstanciado em notificação fiscal de lançamento.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA APLICADA ISOLADAMENTE PELA
FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO. CONCOMITÂNCIA.
FATOS GERADORES POSTERIORES A VIGÊNCIA DA MEDIDA
PROVISÓRIA No 351/2007. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
A edição da Medida Provisória no 351 de 2007, convertida na Lei no 11.488 de
2007, que alterou a redação do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
ACRÉSCIMOS LEGAIS. SÚMULA CARF No 108.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.723115/2011-24
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.711 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723115/2011-24

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 123/138 e págs. PDF 121/136) interposto
contra decisão no acórdão no 08-33.846 da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Fortaleza (CE) de fls. 91/105 e págs. PDF 89/103, que julgou a impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no Auto de Infração - Imposto de
Renda de Pessoa Física, lavrado em 02/06/2011, no montante de R$ 2.505.805,56, já incluídos
juros de mora (Calculados até 06/2011), multa proporcional (Passível de Redução) e multa
isolada – IRPF (art. 43 L. 9430) (Passível de Redução), com a apuração das seguintes infrações:
0001 - RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS - OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE
PESSOA FÍSICA; 0002 - DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (CARNÊ-LEÃO E AJUSTE
ANUAL) - DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA e 0003 - MULTAS
APLICÁVEIS À PESSOA FÍSICA - FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A
TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO (fls. 46/59).
Do Lançamento
De acordo com o resumo constante no acórdão recorrido (fls. 92/93 e págs. PDF
90/91):
Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrado Auto de Infração – Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 47/59, relativo aos ano-calendário de 2008,
exercício de 2009, para formalização de exigência e cobrança de crédito tributário no
valor total de R$ 2.505.805,56. As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 49/51, foram as seguintes:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.711 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723115/2011-24

Omissão de rendimentos recebidos a título de emolumentos dos atos praticados pelo
Cartório Maria Elias de Melo, sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório, conforme
informações prestadas pela Diretoria Financeira do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, por meio do ofício n° 358/DF, onde aparecem os valores de repasse ao
FUNDESPE/TJ. Estes valores correspondem a 10% dos emolumentos arrecadados
durante o ano-calendário de 2008, conforme se vê à 49.
Enquadramento Legal: Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2008 e 31/12/2008:
Arts. 37, 38, 45, 55, incisos I a IV, VI, VIII, X, XIV, XVI e XVII, 56, 106, inciso I, 109
e 110 do RIR/99 Art. 1o, inciso II e parágrafo Único da Lei n° 11.482, de 31 de maio de
2007.
02- DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (CARNÊ-LEÃO E AJUSTE ANUAL)
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA
Redução indevida das bases de cálculo mensal (carnê-leão) e anual (Declaração de
Ajuste Anual) do imposto de renda com dedução a título de Livro Caixa.
Glosa dos valores lançados em duplicidade conforme resposta da própria contribuinte,
conforme se vê às 50/51.
Enquadramento Legal: Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2008 e 31/12/2008: Arts.
73, 75, 76, 83 e 841 do RIR/99; Art. 1o, inciso II e parágrafo Único da Lei n° 11.482, de
31 de maio de 2007.
03- MULTAS APLICÁVEIS À PESSOA FÍSICA FALTA DE RECOLHIMENTO
DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNE LEÃO
O contribuinte deixou de efetuar o recolhimento mensal obrigatório (carnêleão), motivo
pelo qual se aplica a presente multa isolada, conforme relatório fiscal em anexo.
Enquadramento Legal:Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2008 e 31/12/2008: Arts.
106 e 961 do RIR/99, combinados com os arts. 43 e 44, inciso II, alínea "a" da Lei n°
9.430/96, com redação dada pelo art. 18 da Medida Provisória n° 303/06 Art. 1o, inciso
II da Lei n° 11.482, de 31 de maio de 2007. Fazem parte do presente auto de infração
todos os termos, demonstrativos, anexos e documentos nele mencionados, conforme se
vê à 51.
Inconformada com a exigência, da qual tomou ciência em 08/06/2011, fl. 60, a
contribuinte apresentou impugnação em 05/07/2011, fls. 67/83, alegando o que se
segue:
(...)
Da Impugnação
Cientificada do lançamento em 08/06/2011 (AR de fls. 60/61), a contribuinte
apresentou impugnação em 05/07/2011 (fls. 67/83 e págs. PDF 65/81), com os seguintes
argumentos, consoante resumo no acórdão recorrido (fls. 93/98 e págs. PDF 91/96):
(...)
IMPUGNAÇÃO
em face do Auto de Infração em epígrafe, lavrado pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Goiânia (GO), do qual foi regularmente intimada em 02/06/2011, pelas razões
fáticas e jurídicas a seguir articuladas.
I - DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
A presente Impugnação é tempestiva, eis que apresentada dentro do trintídio legal a que
alude o art. 15 do Decreto n° 70.235/1972.
Em atendimento a exigência contida no inciso V, do art. 16, do Decreto n° 70.235/1972,
incluído pela Lei n° 11.196/2005, a Impugnante informa que a matéria ora impugnada
não foi submetida à apreciação judicial, razão pela qual deixa de juntar cópia da petição
ali referida.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.711 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723115/2011-24

II - DOS FATOS
2.1. Em procedimento de fiscalização, levado a efeito pela DRF/Goiânia (GO), o
Autuante efetuou o presente lançamento, sob a alegação de que houve omissão de
rendimentos provenientes de:
2.1-1 - RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
Omissão de rendimentos recebidos a título de emolumentos dos atos praticados pelo
Cartório Maria Elias de Melo, sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório, conforme
informações prestadas pela Diretoria Financeira do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, por meio do ofício n° 358/DF, onde aparecem os valores de repasse ao
FUNDESPE/TJ. Estes valores correspondem a 10% dos emolumentos arrecadados
durante o ano-calendário de 2008.
2.1-2. DEDUÇÃO DA BASE DE CALCULO (CARNE-LEÃO E AJUSTE
ANUAL)
Redução indevida das bases de cálculo mensal (carnê-leão) e anual (Declaração de
Ajuste Anual) do imposto de renda com dedução a título de Livro Caixa.
2.2. Além da exigência do imposto reputado devido, acompanhado da multa de ofício
correspondente(75%), o nobre fiscal autuante lançou ainda, sobre a mesma base de
cálculo, a multa isolada de que trata o art. 44, inciso II, alínea "a", da Lei n°9.430/96
(50%). Estes são, em síntese, os fatos.
2.2. III - DO DIREITO
3.1. Da ação fiscal fora do domicílio do sujeito passivo:
Conforme se verifica dos autos, a ação fiscal que desencadeou o presente lançamento
foi desenvolvida à distância, ou seja, por via postal, sem que houvesse o
comparecimento pessoal do auditor no domicílio do sujeito passivo.
Isto, como é de curial sabença, contraria a norma prescrita no art. 904 do RIR/99, pois,
segundo aquele dispositivo legal, a fiscalização necessariamente deverá ser
desenvolvida mediante ação direta dos Auditores no domicílio do sujeito passivo.
3.1.3. Para melhor análise do tema, mister se faz trazer à colação o disposto no aludido
comando legal, in verbis:
Art. 904. A fiscalização do imposto compete às repartições encarregadas do
lançamento e, especialmente, aos Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional,
mediante ação fiscal direta, no domicílio dos contribuintes (Lei n° 2.354. de
1954. art. 7o, e Decreto-Lei n° 2.225, de 10 de janeiro de 1985).
§ 1° A ação fiscal direta, externa e permanente, realizar-se-á pelo
comparecimento do Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional no domicílio do
contribuinte, para orientá-lo ou esclarecê-lo no cumprimento de seus deveres
fiscais, bem como para verificar a exatidão dos rendimentos sujeitos à incidência
do imposto, lavrando, quando for o caso, o competente termo (Lei n° 2.354, de
1954, art. 7o).
3.1.4. Como se verifica da interpretação do comando legal acima transcrito, a Lei não
faculta, antes exige, como requisito necessário e indispensável, o comparecimento do
auditorfiscal no domicílio do sujeito passivo, a fim de que o mesmo possa realizar a
atividade de fiscalização de forma direta, externa e permanente.
3.1.5. No caso presente, toda a ação fiscal foi realizada no interior do órgão fiscalizador,
como se constata dos documentos contidos nos autos.
3.1.6. Ora, senhores julgadores, se a Lei diz que a ação fiscal deve ser externa, direta e
realizada mediante o comparecimento do auditor fiscal no domicílio do contribuinte,
como se poderia entender que é facultado a esse mesmo Auditor Fiscal realizá-la de
forma interna e indireta, sem sequer comparecer à sede do contribuinte?
3.1.7. É que tendo o agente público atividade plenamente vinculada, não pode ele, ao
seu alvedrio, inovar ou mesmo modificar o texto das Leis, sob pena de nulidade dos atos
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.711 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723115/2011-24

por si praticados, como ocorreu in casu, por violar substancialmente o princípio
constitucional da legalidade, pedra fundamental de todo o procedimento administrativo,
e o não menos importante princípio do devido (justo) processo legal, que vincula o
administrador a um procedimento predefinido em lei.
3.1.8. Nessa medida, o presente lançamento não pode prevalecer, devendo, pois, ser
cancelado por esse órgão julgador.
3.2. Do levantamento da base de cálculo do imposto lançado apenas com base em
informações prestadas por terceiros (TJ/GO):
3.2.1. Conforme consta dos autos, a base de cálculo para o lançamento do tributo, sob a
acusação de omissão de rendimentos, teve por fundamento apenas e tão-somente as
informações prestadas pelo Tribunal de Justiça goiano.
3.2.2. Tal procedimento, contudo, é condenável,haja vista que não restou comprovado,
nos autos do processo em tela, a impossibilidade de se aferir os rendimentos
efetivamente obtidos.
3.2.3. Com efeito, as informações prestadas pelo Tribunal de Justiça serviriam, quando
muito, apenas como indícios de suposta omissão de rendimentos, não sendo, portanto,
suficientes para, por si sós, autorizar a apuração da base de cálculo dessa reputada
omissão.
3.2.4. É que a omissão de rendimentos, baseada em certos indícios, há de repousar,
comparativamente, em dados concretos, objetivos e coincidentes, sólidos em sua
estruturação, e não em uma opção simplista, baseada em prova emprestada, cujos dados
levantados não são conclusivos.
3.2.5. Assim deve ser porque a prova emprestada há de servir apenas como indicador da
irregularidade e não como fato incontestável, presuntivo de rendimentos e, dessa forma,
sujeito à incidência do imposto de renda.
3.2.6. Ora, o fato de haver a contribuinte repassado valores ao FUNDESPE/JT, em um
montante equivalente a 10% do total dos emolumentos que deveriam ter sido
arrecadados, não quer dizer que a mesma efetivamente arrecadou tal montante, pois, em
muitos casos, os serviços foram prestados de forma graciosa.
3.2.7. De fato, para que haja a incidência do imposto de renda não basta a presunção
simples de ingresso de riqueza nova. É necessário mais, é preciso que se comprove que
houve acréscimo patrimonial.
3.2.8. Imperioso se faz esclarecer, nesse passo, que o patrimônio do contribuinte pode
sofrer tanto diminuição (decréscimo patrimonial) quanto aumento (acréscimo
patrimonial). Neste último caso, o seu patrimônio só poderá ser considerado acrescido
se houver a comprovação de ingresso de riqueza nova, e as informações prestadas por
terceiros, por si sós, não são suficientes para comprovar ingresso dessa mesma riqueza,
podendo, em última análise, apenas representar indício (presunção simples) de que tal
ocorreu.
3.2.9. Acerca de presunção, eis o ensinamento do insuperável mestre Alfredo Augusto
Becker :
A observação do acontecer dos fatos segundo a ordem natural das coisas, permite
que se estabeleça uma correlação natural entre a existência do fato conhecido e a
probabilidade de existência do fato desconhecido. A correlação natural entre a
existência de dois fatos é substituída pela correlação lógica. Basta o
conhecimento da existência de um daqueles fatos para deduzir-se a existência do
outro fato cuja existência efetiva se desconhece, porém tem-se como provável
em virtude daquela correlação natural. Presunção é o resultado do processo
lógico mediante o qual do fato conhecido cuja existência é certa inferese o fato
desconhecido cuja existência é provável.
3.2.10. Cabe, portanto, esclarecer que a presunção se insere no âmbito da prova,
entendendo esta como o ato de demonstrar que ocorreu ou deixou de ocorrer
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.711 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723115/2011-24

determinado fato. Sendo, portanto, correto afirmar que a presunção representa uma
prova indireta, ou seja, é parte do acontecimento de fatos indiciários que apontam para a
existência de um fato principal, este desconhecido, mas relacionado diretamente com o
fato conhecido.
3.2.11. Desta forma, entre o fato conhecido e o fato desconhecido deve haver um liame
direto e seguro, não devendo pairar dúvidas quanto à concretização dessa correlação,
pois, de outra forma, torna-se indevida a aplicação do conceito de presunção ao caso
concreto. Assim, com relação às pessoas físicas, há se concluir que as informações
prestadas por terceiros somente devem ser consideradas, para fins de tributação, quando
verificada sua correlação com outro fato representativo de ingresso de riqueza nova
(acréscimo patrimonial).
3.2.12. Em situações assemelhadas à presente, onde o fisco federal lavrou autos de
infração com base apenas em informações prestadas por terceiros (naqueles caso o fisco
estadual), o C. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de forma absolutamente
correta, firmou entendimento de que tais informações, isoladamente, não poderiam
respaldar a constituição do crédito tributário, in verbis:
PROVA EMPRESTADA - A prova emprestada do fisco estadual, por si, não
justifica a exigência na área federal. Não deve ser admitida a lavratura de auto de
infração com base em prova emprestada pelo fisco Estadual, quando os
elementos carreados aos autos não são suficientes à verificação da ocorrência do
fato gerador do imposto de renda e à determinação da matéria tributável.
(Acórdão n° 105-13076).
OMISSÃO DE RECEITA - PROVA EMPRESTADA - A prova emprestada pelo
fisco estadual na apuração de omissão de receita só é admitida quando o fisco
federal carreie aos autos elementos que caracterizem a infração detectada.
(Acórdão n° 108-04495).
OMISSÃO DE RECEITAS - PROVA EMPRESTADA DO FISCO ESTADUAL
- A prova emprestada do fisco estadual, por si só, não justifica a exigência na
área federal, fazendo-se necessário um aprofundamento do trabalho fiscal, com
vistas a reunir elementos que emprestem ao lançamento, relativo ao imposto de
renda pessoa jurídica, a característica da certeza. (Acórdão n° 103-18739)
OMISSÃO DE RECEITAS OPERACIONAIS - DIFERENÇAS ENTRE GUIAS
ESTADUAIS E A RECEITA ESCRITURADA PELO CONTRIBUINTE -
ANOSCALENDÁRIO DE 1995 A 1998 - Excepcionados os casos que tenham
por base presunções expressamente previstas em Lei, qualquer outro lançamento
tributário que considere ocorrida omissão no registro de receitas, deve repousar
em elementos concretos, objetivos, sólidos em sua estruturação, e tecnicamente
consistentes. Embora possa ser tomado como veemente indício, a diferença entre
as saídas informadas ao fisco estadual e as receitas declaradas ao fisco federal
não se reveste dos elementos essenciais para justificar a presunção simples de
omissão de receitas, sem que o fisco esgote o campo probatório. (Acórdão n°
107-06692).
3.2.13. Aqui o entendimento deve ser idêntico, pois se as informações fornecidas pelo
fisco estadual não servem para atestar o ingresso de riqueza nova, enquanto causa de
incidência do imposto de renda, com maior razão não se prestarão, também, as
informações disponibilizadas pelo Tribunal de Justiça.
3.2.14. Pelo exposto, conclui-se, pois, que também por essa razão o lançamento não
pode prosperar, devendo, assim, ser cancelado, em sua integralidade.
3.3. Da inaplicabilidade da multa isolada quando já aplicada a multa de ofício:
3.3.1. Consoante se constata do auto de infração sub examine, além do lançamento do
tributo reputado devido, acompanhado da multa vinculada, no percentual de 75%, o
nobre fiscal autuante lançou também, sobre a mesma base de cálculo, a multa isolada
prevista no art. 44, inciso II, alínea "a", da Lei n° 9.430/96, no percentual de 50%.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.711 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723115/2011-24

3.3.2. A aplicação da multa isolada, porém, quando cumulativa com a multa de ofício,
como ocorreu in casu, é absolutamente ilegal, pois que representa dupla punição ao
sujeito passivo por uma mesma infração.
3.3.3. Não é por outra razão, aliás, que o E. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais tem reiteradamente decidido no sentido de afastar a multa isolada quando
concomitante com a multa de ofício, senão vejam:
(...) APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA E DA MULTA DE OFICIO — A
aplicação concomitante da multa isolada (inciso III, do §1°, do art. 44, da Lei n°
9.430/96) e da multa de oficio (incisos I e II, do art. 44, da Lei n° 9.430/96) não é
legítima quando incide sobre uma mesma base de cálculo. (...). (Acórdão 106-
12.867, sessão de 17/9/2002).
(...) MULTA ISOLADA — MULTA DE OFÍCIO -CONCOMITÂNCIA — É
inaplicável a multa isolada concomitantemente com a multa de ofício, tendo
ambas a mesma base de cálculo (...). (Acórdão 10418.653, sessão de 19/3/2002).
(...) A multa de ofício isolada prevista no inciso III, §1°, art. 44 da Lei n°. 9.430,
de 1996, conflita com a norma geral de tributação insculpida no Código
Tributário Nacional, notadamente em relação ao art. 97, inciso V, combinado
com o artigo 113. (...) (Acórdão 104-18.070, sessão de 20/6/2001).
3.3.5. Naquela ocasião, a d. conselheira relatora,Leila Maria Scherrer Leitão,
fundamentou seu voto nos seguintes termos: (ver fls.77/79 )
Não vislumbro como discordar do entendimento firmado pela Câmara recorrida em sua
decisão, pois a mesma expressa, sem qualquer dúvida, a correta interpretação dos
dispositivos legais em questão. Senão vejamos:
A Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, ao tratar do Auto de Infração com tributo e
sem tributo dispôs:
(ver fls. 79/80)
Da análise dos dispositivos legais anteriormente transcritos, é possível se concluir que
para aquele contribuinte, submetido a ação fiscal, após o encerramento do
anocalendário, que deixou de recolher o "carnê-leão" a que estava obrigado, aplicável a
multa de forma isolada, bem como os juros de mora limitados entre a data do
vencimento da obrigação até a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual.
É cristalino o texto ao se referir às normas de constituição de crédito tributário, através
de auto de infração sem a exigência de tributo. Do texto legal conclui-se não haver a
possibilidade de cobrança concomitante de multa de lançamento de oficio juntamente
com o tributo (normal) e multa de lançamento de oficio isolada sem tributo.
Conclui-se, pois, que se o lançamento do tributo é de oficio, deve ser cobrada a multa de
lançamento de oficio juntamente com o tributo (multa de oficio normal), não havendo,
nesta hipótese, espaço legal para se incluir a cobrança da multa de lançamento de oficio
isolada.
De outra forma, para o lançamento da exigência tributária com aplicação de multa
isolada, só há espaço legal no caso de infrações não levantadas de oficio, motivo pelo
qual o Acórdão recorrido manteve a exigência da multa isolada de 75%.
Ou seja, a apresentação espontânea da declaração de ajuste anual com previsão de
pagamento de imposto mensal (carnê-leão) sem o devido recolhimento é típico à
aplicação de multa de lançamento de oficio isolada sem a cobrança do imposto,
(original não contém grifos).
3.3.6. Ante o sumariado, é de se concluir pela total improcedência da multa isolada,
conforme já pacificado pelo E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e,
sobretudo, pela C. Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme demonstrado
alhures.
3.4. Da não incidência dos juros SELIC sobre a multa de ofício:
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.711 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723115/2011-24

3.4.1. Como é sabido, a Receita Federal do Brasil após a lavratura do auto de infração,
exige, além do principal, dos juros sobre este e da multa de ofício, a atualização
monetária dessa mesma multa com base na taxa SELIC.
3.4.2. Tal cobrança contudo, não deve prevalecer, eis que inexiste previsão legal para o
mister, consoante, aliás, se depreende da simples leitura do § 3o, do art. 61, da Lei n°
9.430/96, o qual dispõe que "sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros
de mora calculados à taxa a que se refere o S 3° do art. 5°. a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um
por cento no mês de pagamento".
3.4.3. Resta claro, portanto, que a incidência dos juros moratórios se dá apenas com
relação ao principal, e não à multa, vez que o caput do indigitado art. 61, quando se
refere a "débito", reporta-se apenas ao valor dos tributos e das contribuições, senão
veja-se o seu teor:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1° de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
3.4.4. Neste diapasão, a propósito, também tem decidido o E. Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, consoante se constata das ementas abaixo:
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFICIO. DESCABIMENTO - Por
não se tratar da hipótese de penalidade aplicada na forma isolada, a multa de
ofício não integra o principal e sobre ela não incidem os juros de mora. (Acórdão
n° 103-23.566).
INCIDÊNCIA
DE
JUROS
SOBRE
MULTA
DE
OFÍCIO
-
INAPLICABILIDADE - Não incidem os juros com base na taxa Selic sobre a
multa de ofício, vez que o artigo 61 da Lei n° 9.430/96 apenas impõe sua
incidência sobre débitos decorrentes de tributos e contribuições. Igualmente não
incidem os juros previstos no artigo 161 do CTN sobre a multa de ofício.
(Acórdão n° 101-96523).
3.4.5. Diante do sumariado, não restam dúvidas, pois, de que sobre o valor da multa de
ofício, de caráter punitivo, não pode incidir juros de mora, razão pela qual os mesmos
devem ser afastados.
VII-DOS PEDIDOS
Ex positis REQUER:
I - seja recebida e conhecida a presente impugnação, por atender os pressupostos legais;
II - seja julgado nulo e/ou improcedente o crédito tributário veiculado no auto de
infração ora fustigado, pelas fáticas e jurídicas razões alinhavadas em linhas pretéritas.
III- caso, porém, mantido o lançamento ora em discussão, ou parte dele, que seja
afastada a incidência dos juros SELIC sobre a multa de ofício, haja vista a inexistência
de previsão legal para tal mister.
Termos em que, Pede deferimento.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da impugnação, a 1a Turma da DRJ/FOR, em sessão de 18
de maio de 2015, no acórdão no 08-33.846, julgou a impugnação improcedente (fls. 91/105 e
págs. PDF 89/103), conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 91 e pág. PDF 89):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.711 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723115/2011-24

OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS SUJEITOS
AO CARNÊ-LEÃO.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não foram
integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda, mantém-se o
lançamento.
MULTA ISOLADA (CARNÊ-LEÃO). CABIMENTO.
A multa de lançamento de ofício é exigida isoladamente no caso de pessoa física sujeita
ao recolhimento mensal obrigatório do Imposto (carnê-leão) que deixar de fazê-lo.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA.
Não há óbice legal para que se aplique a multa de oficio e a multa isolada, vez que são
infrações de naturezas distintas. NULIDADE. A nulidade do lançamento somente se
configura na ocorrência das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão da DRJ em 11/06/2015 (AR de fl. 114 e
pág. PDF 112) e apresentou recurso voluntário em 23/06/2015 (fls. 123/138 e págs. PDF
121/136), em que, em apertada síntese, repisa os mesmos argumentos da impugnação,
sintetizados nos tópicos abaixo:
(...)
ELEIÇÃO DE DOMICÍLIO PARA RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES
Ab initio, a Recorrente, por meio do seu advogado infra-assinado, REQUERER que
todas as intimações decorrentes do presente processo sejam encaminhadas ao endereço
constante do rodapé deste impresso, sob pena de restar caracterizado cerceamento do
direito a defesa, como, aliás, já decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais:
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA — A intimação
feita para endereço diverso do advogado da parte, quando essa pretensão é
requerida expressamente na impugnação, caracteriza preterição do direito de
defesa da parte. (Acórdão CSRF no 01-02.288).
I - DOS FATOS
II - DO DIREITO
2.1. Do levantamento da base de cálculo do imposto lançado apenas com base em
informações prestadas por terceiros (TJ/GO):
2.2. Da Base de Cálculo para Apuração do Imposto Devido:
2.3. Da inaplicabilidade da multa isolada quando já aplicada a multa de ofício:
2.4. Da não incidência dos juros SELIC sobre a multa de ofício:
III - DOS PEDIDOS
3.1. Em razão de todo o exposto, requer, inicialmente, que seja recebido, conhecido e
processado o presente recurso, por atender os pressupostos legais.
3.2. Após, REQUER que seja julgado inteiramente improcedente o crédito tributário
veiculado no auto de infração ora fustigado.
3.3. Caso, porém, seja mantido o lançamento combatido, ou parte dele, requer a
exclusão da base de calculo dos valores repassados ao Estado de Goiás a título de
FUNDESP/TJ e Taxa Judiciária (fls. 42/43).
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.711 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723115/2011-24

3.4. Requer também o cancelamento da multa isolada e que seja afastada a incidência
dos juros SELIC sobre a multa de ofício, haja vista a inexistência de previsão legal para
tal mister.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade devendo pois ser conhecido.
PRELIMINAR
Do Pedido de Intimação do Patrono
Acerca do pedido de intimação das decisões em nome da Recorrente ao seu
procurador, a matéria encontra-se sumulada, objeto da Súmula CARF no 110, nos termos abaixo
reproduzidos, sendo portanto de observância obrigatória por parte de seus membros, a teor do
artigo 72 do RICARF1:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Sob esse prisma, não há como ser acolhido o pedido da Recorrente e, por
conseguinte, nenhum cerceamento de defesa pode ser invocado.
MÉRITO
No que diz respeito às questões meritórias, a Recorrente insurge-se em relação aos
seguintes pontos:
Relata que a acusação de omissão de rendimentos teve por fundamento apenas as
informações prestadas por terceiros (TJ/GO), de modo que serve apenas como indício de suposta
omissão, não sendo suficiente, por si só, para autorizar a apuração da base de cálculo da reputada
omissão.
Afirma que houve equívoco por parte do agente fiscal ao reconhecer como receita
total recebida todos os emolumentos arrecadados pelo cartório.
Alega ser inaplicável a multa isolada em concomitância com a multa de ofício.
Aduz a não incidência dos juros SELIC sobre a multa de ofício por inexistência de
previsão legal para isso.

1 PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015. Aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF) e dá outras providências.
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância obrigatória
pelos membros do CARF.
(...)
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.711 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723115/2011-24

Da Omissão de Rendimentos
Nesse ponto a Recorrente manteve as mesmas argumentações de sua impugnação,
não apresentando, em sede recursal, novas razões de defesa que pudessem afastar os
fundamentos jurídicos da decisão recorrida, motivo pelo qual entendo por adotar como razões de
decidir, os fundamentos ali adotados, valendo-me, para tanto, da autorização constante do artigo
57, § 3o do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria do Ministério da
Fazenda no 343 de 09 de junho de 2015, nos pontos que aqui nos interessa, a seguir reproduzidos
(fls. 100/103 e págs. PDF 98/101):
(...)
QUANTO AS OMISSÕES DE RENDIMENTOS
Sustenta a contribuinte, ora impugnante, em síntese que:
a)Conforme consta dos autos, a base de cálculo para o lançamento do tributo, sob a
acusação de omissão de rendimentos, teve por fundamento apenas e tão-somente as
informações prestadas pelo Tribunal de Justiça Goiano, o que condenável, haja vista que
não restou comprovado, nos autos do processo em tela, a impossibilidade de se aferir os
rendimentos efetivamente obtidos.
b) O fato de haver a contribuinte repassado valores ao FUNDESPE/JT, em um montante
equivalente a 10% do total dos emolumentos que deveriam ter sido arrecadados, não
quer dizer que a mesma efetivamente arrecadou tal montante, pois, em muitos casos, os
serviços foram prestados de forma graciosa.
c) Para que haja a incidência do imposto de renda não basta a presunção simples de
ingresso de riqueza nova. É necessário mais, é preciso que se comprove que houve
acréscimo patrimonial.
O Procedimento Fiscal teve início com a intimação do contribuinte para apresentar
todos os Livros-Caixa, referente ao ano-calendário de 2008(fl. 03).
Houve, igualmente, envio de Ofício ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,
solicitando o encaminhamento de relatórios financeiros do ano-calendário de 2008,
relativos ao Cartório da Comarca de Aparecida de Goiânia, titular a Sra Maria Elias de
Melo CPF 335.612.571-00, conforme ofício n° 097/2010 (fl. 41) (valores mensais das
receitas, valores das taxas/emolumentos recolhidos no período e alíquotas das
taxas/emolumentos aplicáveis à época sobre os rendimentos do cartório). Referido
Tribunal através do Ofício no 358/DF encaminhou ao Auditor Fiscal as informações
acima solicitadas, conforme se vê às fls.42/43.
Dessa circularização ficou constatado que o Cartório da Comarca de Aparecida de
Goiânia, titular a Sra Maria Elias de Melo CPF 335.612.571-00, ofereceu àquele
Tribunal de Justiça e a Receita Federal valores de receita em níveis bastante
divergentes, para um e outro destinatários, indicando ainda valores referentes ao
Fundesp e à taxa judiciária em montantes relativamente idênticos.
Como se vê os valores lançados a título de FUNDESP nos Livros-Caixa do contribuinte
– correspondente a 10% (dez por cento) do valor total fixado como emolumentos,
receita devida pelo Cartório e de recolhimento obrigatório (art. 59 da Lei Estadual no
14.372/2002), sendo controlada, correicionada e fiscalizada pelo Poder Judiciário e sua
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Goiás.
Contudo, como já exposto, do mero cotejo dos valores informados a título de
FUNDESP, informados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, com os valores
efetivamente lançados nos Livro-Caixa e informados na DIRPF 2009, verifica-se
flagrante discrepância entre os montantes informados mês a mês constantes daqueles
Livros.
Cabe esclarecer, neste ponto, que o fato gerador do imposto de renda não é o valor pago
a título de FUNDESP, como quer fazer crer o impugnante, mas sim a receita arrecadada
a título de emolumentos, que serviu de base de cálculo para a apuração do FUNDESP
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.711 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723115/2011-24

pelo seu próprio Cartório, arrecadação esta que é controlada pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás.
O fato de o contribuinte pagar em mora ou de forma parcelada o FUNDESP em nada
afeta o fato gerador do imposto, já que este último não se materializa na data de
pagamento, ainda que em mês posterior, mas sim quando do recebimento das receitas
correlatas. Isso ocorre, no caso em concreto, pois não só a legislação estadual
supracitada estipula claramente a proporção do cálculo do FUNDESP, que é uma fração
determinada dos emolumentos arrecadados.
Não houve a utilização do FUNDESP como base de cálculo ou fato gerador do
imposto(prova emprestada), mas sim cruzamento de todas as informações e documentos
apresentados pela contribuinte, circularizadas com outro Órgão, o Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás. Ora, se os pagamentos do FUNDESP não representam as suas receitas
na forma em que foram apuradas, como sustenta, o ônus probatório é do impugnante.
Diferentemente do que quer fazer crer a impugnante, não houve falta de clareza e de
discriminação das suas receitas ou despesas na constituição do crédito tributário, uma
vez que todas elas, informadas em seus Livros-Caixa e levadas ao Ajuste Anual, foram
aceitas e serviram de base para o Lançamento, sendo tão-somente apuradas as omissões
de receitas correspondentes às diferenças das declaradas, na Declaração de Imposto de
Renda da Pessoa Física - DIRPF do exercício 2009, daquelas não declaradas à Receita
Federal do Brasil e não constantes dos Livros-Caixa.
Tais importâncias não declaradas são facilmente identificadas pelo cotejo do valor
arrecadado a título de FUNDESP, informado e controlado pelo Tribunal de Justiça, o
qual se apresentou flagrantemente diferente daquele informado à RFB pela impugnante
no seu Livro-Caixa e DIRPF/2009, como já se viu acima. A aceitação, pura e simples,
das informações registradas no Livro-Caixa, naturalmente, não mais poderia ser feita
pelo Fiscal, diante da clara divergência, denotando irregularidade da escrituração e
acarretando a rejeição objetiva dos valores ali informados, como já se viu, e não
subjetiva, como sustenta equivocadamente a impugnante, alegando insistentemente
utilização indevida da chamada prova emprestada.
Por óbvio, o titular do Cartório recolhe a título de FUNDESP importâncias
proporcionais ao valor efetivamente auferido de receitas (10%), já que não é razoável o
recolhimento gratuito de valores ao Estado sobre receitas não auferidas. Ainda que,
hipoteticamente, houvesse o recolhimento a maior equivocado, deveria o impugnante
demonstrar, por meio de documentação hábil e idônea, que tais pagamentos ocorreram e
lhe foram ressarcidos. Nada disso se encontra presente na documentação acostada.
O fato gerador do imposto, no caso a aquisição de disponibilidade econômica, pode ser
conhecido de várias formas, utilizando-se a Fiscalização de mecanismos diversos para
tanto, como o da circularização de fornecedores, recebedores ou controladores, quando
sonegadas informações à Fazenda Pública de forma patente pelo sujeito passivo.
Há, portanto, de forma patente, delimitação do fato gerador do imposto, vez que houve
receitas claramente não declaradas, detectadas na circularização efetuada junto ao
Tribunal de Justiça e sonegadas do conhecimento da Fazenda Pública. Significa dizer
que não há mera indicação de enquadramento legal, vez que foram detectados recursos
que deveriam ser levados à tributação e não o foram.
No caso em concreto, a verdade material pôde ser encontrada através do órgão
controlador dos Cartórios, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que tem a
prerrogativa de controlar e fiscalizar o cumprimento de obrigações legais, como o
recolhimento de valores do FUNDESP, que decorre diretamente da receita dos
emolumentos auferidos. Há, portanto, prova material robusta do recolhimento de
valores sobre receitas não declaradas, e não suposições.
Se, hipoteticamente, eventuais e supostos pagamentos em atraso ou parcelados
aconteceram, a ponto de influenciarem o mês de referência da arrecadação controlada
pelo Tribunal de Justiça, no ano-calendário de 2008, poderia facilmente o impugnante
correlacioná-los, por meio de elementos probatórios concretos e completos, aos
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.711 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723115/2011-24

recolhimentos do mês de referência, constante dos Livro-Caixa e, em última instância,
com os valores do FUNDESP arrecadados no mês, informados pelo Tribunal de Justiça.
O somatório desses componentes deveria espelhar a arrecadação do FUNDESP de posse
do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos meses correspondentes.
Isso não ocorreu. Não se dignou a fazer tal correlação, mas tão-somente meras
alegações genéricas, sem acostar documentos hábeis a atestarem tais asserções acerca
do aspecto temporal do fato gerador.
Ademais, como já se viu, sequer há indicação, nos seus Livros-Caixa e Livro-Diário, de
pagamentos outros a título de FUNDESP atrasado ou parcelado.
Na apuração das infrações, não existiram dúvidas a ponto de demandar interpretação
mais favorável ao sujeito passivo, na forma do art. 112 do CTN, muito menos houve
qualquer mácula que ensejasse ou cerceamento do direito de defesa, ou ausência de
justa causa, ou dificuldade para contradizer o Lançamento. Há demonstração clara e
didática, no Auto de Infração e nos documentos anexos do porquê da lavratura das
infrações. Há, inclusive, tabelas, onde são confrontados os valores informados pelo
Tribunal de Justiça, mês a mês, a título de FUNDESP com os valores Declarados pelo
impugnante(ver fls. 49/50).
Em suma, não há qualquer nulidade no Lançamento ou excesso de exação, em especial
afronta ao art. 10 do Decreto 70.235/72 ou o art. 142 do CTN, pois as infrações
apuradas encontram-se clara e perfeitamente delimitadas no Auto de Infração e nos
Termos de Constatação e de Intimação Fiscal que o acompanha, elaborados pelo
Auditor Fiscal, e enquadradas nos dispositivos legais citados, os quais foram vulnerados
pela impugnante. Igualmente, os autos estão instruídos com todos os elementos
probatórios que serviram de base para o Lançamento.
Cumpre prelecionar ainda que a Autoridade Fiscal não é obrigada a lhe dar
oportunidade de se manifestar sobre todos os documentos obtidos durante o
procedimento fiscal, que é meramente inquisitivo, como aqueles enviados pelo Tribunal
de Justiça do Estado de Goiás. Tal fato não macula o procedimento fiscal. É na fase
litigiosa onde devem ser observados os princípios do contraditório e ampla defesa,
tendo lugar somente com a impugnação tempestiva (art. 56 do Decreto 7.574/2011).
Nesta é que deve o contribuinte fazer valer o seu direito a esses e outros princípios
constitucionais e onde lhe está garantido o direito a se manifestar sobre cada um dos
elementos constitutivos do Lançamento.
No caso em concreto, a contribuinte apresentou sua impugnação, tomada como
tempestiva, onde demonstra, longamente, conhecer o Direito, lançando mão de
jurisprudência, argüindo nulidades e questões de mérito. Tais elementos indicam que
não houve afronta ou cerceamento a seus direitos constitucionais, como o do
contraditório e da ampla defesa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA – Se o autuado revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as uma a uma, de forma meticulosa, mediante extensa e
substanciosa impugnação, abrangendo não só outras questões preliminares como
também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de
defesa. (Conselho de Contribuintes - Acórdão n.o 104-16.701/1998).
Como visto na reprodução acima, o juízo a quo rechaçou todos os argumentos
apresentados, sendo ônus exclusivo da Recorrente apresentar provas de suas alegações, com
fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784 de 1999. Em não o fazendo, não há
como acolher os argumentos apresentados, não merecendo qualquer reparo o acórdão recorrido.
Da Aplicação da Multa Isolada Concomitante com a Multa de Ofício
A princípio cumpre enfatizar que até a vigência da Medida Provisória no 351 de
22 de janeiro de 2007, convertida na Lei no 11.488 de 15 de junho de 2007, não havia previsão
legal para a incidência cumulativa das penalidades de multa isolada concomitante com a multa
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.711 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723115/2011-24

de ofício. Este entendimento resta espelhado na Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme
ementa abaixo reproduzida:
Acórdão 9202-007.625 (26/02/2019)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2003
MULTA ISOLADA E DE OFÍCIO – CONCOMITÂNCIA – BASE DE CÁLCULO
IDÊNTICA.
Antes da alteração introduzida pela Lei n.o 11.488, de 2007, no art. 44 da Lei n.o 9.430,
de 1996, era indevida a exigência da penalidade isolada pela falta de recolhimento do
IRPF devido a título de carnê-leão, cumulada multa de ofício incidente sobre a omissão
de rendimentos no ajuste anual.
A controvérsia surgiu por força da redação do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430
de 1996, com redação anterior à Medida Provisória no 351 de 2007, convertida na Lei no 11.488
de 2007, que estabelecia a incidência de multa de 75% “sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata” e, por sua vez, a norma de complementação de sentido do § 1o do
mesmo dispositivo dispunha que a multa poderia ser exigida “juntamente com o tributo” ou
“isoladamente”, entendendo-se, que se aplicava uma ou outra.
Sob a égide da nova legislação, a norma passou a prever uma multa de 75% pela
“falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata” (inciso
I, artigo 44, Lei no 9.430 de 1996, com redação dada pela Medida Provisória no 351 de 2007,
convertida na Lei no 11.488 de 2007) e outra de 50%, “exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal” que “deixar de ser efetuado”, “ainda que não tenha sido apurado imposto a
pagar na declaração de ajuste” (inciso II, alínea “a” do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, com
redação dada pela Medida Provisória no 351 de 2007, convertida na Lei no 11.488 de 2007).
Recentemente foi aprovada nova súmula CARF com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 147
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Em virtude dessas considerações, tendo em vista que no caso em análise, a
cobrança da “multa isolada pela falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão”
corresponde ao exercício de 2009, ano-calendário 2008, deve ser mantida hígida a sua cobrança.
Em vista dessas considerações, não há como ser acolhida a pretensão do
Recorrente.
Da Incidência dos Juros SELIC sobre a Multa de Ofício
A Recorrente aduz que inexiste previsão legal para a aplicação da taxa SELIC
sobre a multa de ofício.
Tal argumento não merece maior consideração, uma vez que se trata de tema
sobre o qual este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou uniforme e
reiteradamente tendo, inclusive, emitido súmulas de observância obrigatória, nos termos do
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.711 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723115/2011-24

artigo 72 do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015, cujos
conteúdos seguem abaixo reproduzidos:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Cumpre observar, por derradeiro, a impossibilidade de manifestação deste
Conselho acerca de inconstitucionalidade de lei tributária em vigor, nos termos da Súmula
CARF no 2, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por esses fundamentos, não há como ser acolhido o argumento da Recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 163
DF CARF MF
Original